Tribunal: TJDFT
Processo: 0710867-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, a condenação do apelante é medida que se impõe.

2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume particular importância. Caberia à defesa, portanto, trazer evidências que maculassem a palavra da vítima e testemunha, o que não ocorreu.

3. Recurso conhecido e desprovido.